Tribunal: TJSP
Processo: 2241284-72.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2241284-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO EMPAVI
LTDA., AULIPAV PARTICIPAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
USINAS
SP
PAVIMENTAÇÃO
E
TECNOLOGIA
LTDA.
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241284-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44917
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO
EMBARGANTES:
CONSTRUÇÕES,
ENGENHARIA
E
PAVIMENTAÇÃO
ENPAVI
LTDA.
(em
recuperação judicial) e outras
EMBARGADO: O JUÍZO
VOTO N.o 44.917
Embargos de Declaração. Omissão, contradição ou
obscuridade inocorrentes.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 65/69, de desprovimento a recurso de agravo de instrumento
interposto pelas embargantes, em regime de recuperação judicial, pelo
qual pretendiam reverter a decisão que negava a dispensa da
apresentação de certidões negativas de distribuição de recuperação
judicial, de débitos trabalhistas e de outros débitos como condição para
participar de processos licitatórios em geral.
Daí o integrativo, que sustenta, em suma, que a
mantença da conclusão de primeira instância implica não só em prejuízo
ao desempenho das atividades da empresa, mas, sobretudo, inviabiliza o
processo recuperatório, já que 99% do faturamento da Enpavi está
ligado a contratos firmados com o Poder Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241284-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44917
3
Requer, por fim, o pré-questionamento do artigo 47
da Lei no 11.101/2005.
É o relatório.
A pretensão revela-se nitidamente infringente e em
desconformidade com os requisitos da espécie recursal, que trata de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não
apontadas pelas recorrentes e efetivamente ausente.
Destaco, do Aresto embargado, a conclusão de que a
exigência da certidão negativa não é abusiva, pelo contrário, é
expressamente prevista, tanto na lei de recuperações e falências, quanto
na constituição federal e, ainda, na lei de licitações.
Fora isso, a acolhida da pretensão implicaria em
inadmissível tratamento desigual entre os candidatos à concorrência
pública.
Por fim, embora entenda que o pré-questionamento
de dispositivos constitucionais e legais é desnecessário para alicerçar
recursos especial e extraordinário, declarado não violado o
expressamente mencionado no relatório.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR